Tribunal: TJMMG
Processo: 2000252-74.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000252-74.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/12/2025 Publicação: 03/12/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 542 DO CPPM – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, conforme o art. 542 do CPPM, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou expressar inconformismo com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e suficiente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, observando o princípio do livre convencimento motivado. - A parte embargante pretende, por meio dos embargos, revisitar temas já decididos, extrapolando os limites restritos do recurso integrativo. – Inexistindo qualquer vício apto a justificar a integração ou modificação do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos. – Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleines Pinto de Oliveira, contra o acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus anteriormente impetrada. Alega o embargante, em suas razões, ter sido denunciado e posteriormente condenado pelo crime de calúnia previsto no art. 214 do Código Penal Militar. Sustenta que a sentença, proferida em 26 de março de 2024 pelo Juiz André Mourão Motta, fixou pena de seis anos de detenção em regime inicial fechado. Aduz que o referido magistrado é seu inimigo declarado, citando desavenças antigas e supostos episódios de perseguição pessoal. Informa que a condenação foi mantida pela 1ª Câmara em 25 de junho de 2024 e que, posteriormente, em 28 de outubro de 2025, a mesma Câmara denegou a ordem no Habeas corpus n. 2000252-74.2025.9.13.000/JME. Aduz que se encontra cumprindo pena em condições equivalentes ao regime fechado, apesar de haver decisão determinando sua permanência em alojamento adequado, com possibilidade de trabalhar e estudar durante o dia. Afirma que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO documentos juntados aos autos demonstram que o cumprimento da pena está ocorrendo de forma diversa da determinada, o que reforçaria a ilegalidade do acordão embargado. Alega que o acórdão apresenta omissões, contradições, obscuridades e ambiguidades. A primeira omissão apontada refere-se à sua condição militar. Afirma não estar incorporado à PMMG, sendo militar reformado/inativo, razão pela qual não poderia ser submetido de forma rígida ao Código Penal Militar. Invoca os artigos 9º, 12 e 22 do CPM, sustentando que nenhuma das hipóteses de equiparação ao militar ativo se aplica ao caso. Aponta também omissão referente ao regime inicial de cumprimento da pena. Alega que os fatos imputados são anteriores à vigência da Lei 14.688/2023, que alterou o art. 79, §1º, do CPM, e que sua aplicação lhe teria sido mais gravosa, violando o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5º, XL, da CF), bem como o art. 2º do Código Penal e o artigo 4º do CPM. Afirma, ainda, que a pena de detenção não comporta início do cumprimento em regime fechado, citando a Súmula 440 do STJ e a Tese 19 do STF. Sustenta que o acordão não tratou de modo claro o tempo de pena já cumprido, afirmando ter alcançado mais de 50% (cinquenta por cento) da reprimenda prevista para o crime de calúnia, o que permitiria, de acordo com a legislação de execução penal, a progressão para o regime semiaberto ou aberto. Alega que o acórdão apenas consignou que o pedido de progressão estaria prejudicado, sem enfrentar a necessidade de correção do regime inicial e sem avaliar o seu direito à melhoria de regime. Alega, ainda, omissão relativa às suas afirmações de perseguição pessoal e de suspeição do magistrado sentenciante, destacando que houve incidente de suspeição instruído com documentos que comprovariam maus-tratos, supostamente ignorados pelo relator. Aduz, por fim, que não houve análise adequada das alegações de irregularidades no tratamento recebido durante a custódia, mencionando uso de máscaras e protetores auriculares para evitar poeira e barulho decorrente de obras próximas a cela, o que deveria ter sido apreciado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. Requer, ao final, o reconhecimento e a correção de todas as omissões, contradições e obscuridades alegadas; a readequação da pena, com correção do regime inicial para semiaberto ou aberto; a remessa dos autos aos tribunais superiores em razão dos alegados conflitos com autoridades da primeira e segunda instância; o reconhecimento da suspeição do magistrado sentenciante; a transferência do embargante para unidade prisional adequada – 2º BPM ou 1º BPM ou PF - BH –; e manifestação expressa sobre todos os documentos mencionados (Evento 30). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleines Pinto de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão, não podendo ser utilizados como via para rediscutir o mérito do julgado ou provocar novo exame de causa. Da análise minuciosa do acórdão embargado, constata-se que todas as questões relevantes ao deslinde do habeas corpus foram enfrentadas de forma clara e adequada, inexistindo qualquer vício a ser integrado. Quanto à progressão de regime, o acórdão registrou expressamente que o juízo da execução penal já havia deferido a progressão do regime fechado para o semiaberto, fixando sua eficácia para 23/10/2025, data em que se completaria o requisito temporal previsto no art. 112, I, da LEP. Por essa razão, o pedido formulado no writ foi corretamente declarado prejudicado, inexistindo omissão. No tocante ao pedido de transferência do embargante, consignou-se que inexiste prévio requerimento no juízo da execução, o que inviabiliza o exame da matéria na via estreita do habeas corpus. Igualmente, o Ofício 471/2025 não contém qualquer indicação de maus-tratos ou perseguições, mas apenas informações relacionadas à fragilidade emocional do acautelado, motivo pelo qual o magistrado determinou a realização de avaliação clínica. Assim, a decisão embargada apreciou integralmente a questão, não havendo vício a ser sanado. No que se refere às alegações de perseguição pessoal, agressões e nulidades processuais, tais pontos são estranhos ao objeto do habeas corpus e tampouco podem ser analisados em embargos de declaração, sobretudo porque demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do writ. Não havia, portanto, obrigação de o colegiado enfrentar matéria alheia à impetração original. Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, pois tal matéria diz respeito ao mérito da condenação e não integrava o objeto da ação constitucional. Os embargos intentam, assim, ampliar indevidamente o alcance do acórdão embargado, em total desacordo com a finalidade do recurso integrativo. Os fundamentos utilizados pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração, tal como reiteradamente afirmado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME [...] 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão de questões já decididas. [...] (STF - RMS 39984 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.290 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.1.022 do CPC/2015). [...] 3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pela parte embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 2.153.347/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) Diante de todo o exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator